Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2584/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 (Quinze) dias para o cumprimento dos subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 e por 30 (Trinta) dias para o cumprimento do subitem 1.7.4 do Acórdão 345/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido em 22/3/2023 (Peça 12), o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.479/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nivaldo Bonfim Bastos (XXX.273.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.